Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016610-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IGOR ERASMO DA SILVA DEODATO TEIXEIRA - CPF: 057.631.631-84 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE REGULAÇÃO NO SISREG – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO – DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de apresentação do comprovante do SISREG, quando o feito encontra-se devidamente instruído com laudos médicos e o pedido que visa justamente à regulação do procedimento cirúrgico perante o Sistema Único de Saúde, consiste em ato não previsto em lei, inviabilizando, sem causa, o direito de acesso à justiça.

A juntada de documentos novos em razões recursais somente pode ser acolhida quando justificada e demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais referidas no art. 435, parágrafo único, do CPC.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação de obrigação de fazer que indeferiu a petição inicial
por ausência de juntada do comprovante de regulação do procedimento médico junto ao SISREG e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, alegando que a inicial estava instruída com fartos documentos comprobatórios da necessidade do procedimento cirúrgico e que não possuía, à época do ajuizamento, comprovante do SISREG, uma vez que a regulação era, justamente, um dos pedidos vertidos na inicial, já que o demandante vinha encontrando dificuldades em realizar o pleito administrativo em razão de trâmites burocráticos do SUS.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Não há notícias da apresentação de contrarrazões.

O i. representante do Ministério Público se manifestou oralmente nesta sessão de julgamento, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se no que tange ao retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento a ação. Portanto, o pedido será analisado nesses limites, sem que se adentre ao mérito do tratamento pleiteado.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que não houve regular cumprimento da determinação proferida no despacho de ID 107178516 destes autos.

Sabe-se que o art. 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Assim, ao que se vê, o d. Juízo determinou a apresentação de comprovante da regulação do procedimento requerido perante o Sistema Único de Saúde, denominado “SISREG”, como é praxe nas demandas relativas à saúde pública.

No entanto, o presente caso traduz hipótese peculiar, tendo em vista que a regulação do paciente perante o SISREG integrava o rol de pedidos aduzidos na inicial.

Como relata o autor, ora recorrente, o procedimento não fora regulado em razão da Secretaria de Saúde exigir, primeiramente, avaliação com médico integrante de sua rede. E, diante da demora em oferecer a referida consulta, o paciente restava impossibilitado de pleitear, ainda que na via administrativa, a realização do procedimento cirúrgico (veja-se a fl. 2 da petição inicial).

Registro que o feito fora devidamente instruído com laudos médicos circunstanciados sobre a necessidade do tratamento, bem como fotos que retratavam a gravidade da situação do paciente.

Em atendimento ao despacho que determinou a emenda à inicial, observa-se que o autor apresentou cópia de ofício remetido à Secretaria de Saúde do município demandado, bem como a resposta acerca da necessidade de aguardar agendamento para a consulta com especialista, contexto que, a princípio, demonstra a pretensão resistida e caracteriza o exigido interesse de agir por parte do demandante.

Ainda, o Núcleo de Apoio Técnico apresentou parecer nos ID’s 107178515 e 107178527, no qual corrobora o trâmite burocrático descrito pelo autor e atesta a necessidade da cirurgia e de sua realização com brevidade.

Por fim, quando da interposição do presente recurso, o autor apresentou o indigitado comprovante de regulação do SISREG, cuja data de emissão é a mesma da interposição do recurso.

Nesse sentido, a hipótese é de aplicação do art. 1014, conjugado com parágrafo único do art. 435, ambos do Código de Processo Civil, que admite “
a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o”
, tendo em vista tratar-se especificamente de documento que somente se tornou acessível pela parte após o transcurso processual e não haver notícias de má-fé por parte do demandante.

Nesse sentido, confira-se entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA FASE INSTRUTÓRIA.
O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após estes autos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e ao juiz avaliar a conduta da parte.
Deve ser cassada a sentença que julga improcedente o pedido de indenização securitária em razão da ausência de prova do fato constitutivo alegado, haja vista a necessidade de acolhimento do pedido de produção de prova pericial formulado pelo requerente no ajuizamento da demanda e que foi indeferido pelo Juízo de origem em especificação de provas.

(TJ-DF - 07004144920188070003, 6a Turma Cível, Relator ESDRAS NEVES, julgado em 03/10/2018)

Destaco que não haverá prejuízo ao contraditório, tendo em vista que o feito fora indeferido em sua fase inicial, de maneira que ainda será oportunizada defesa às partes reclamadas em relação a todo o contexto vertido nos autos.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma, pois a parte autora, ao ser intimada acerca do comprovante de regulação, manifestou-se sobre a impossibilidade de obtê-lo naquele momento, o que foi confirmado pelo contexto discorrido no parecer mais recente do NAT. Em especial, o pleito de regulação do paciente junto ao SISREG integrava o próprio rol de pedidos da exordial (item 6), fato este não levado em consideração pelo juízo de origem.

A esse respeito, colho entendimento já exarado pela Vara Estadual de Saúde deste E. TJMT, em situação assemelhada à presente:

“Em que pese a ausência de
regulação
para o procedimento pleiteado no sistema
SISREG
III, verifico dos documentos anexados aos autos que houve a pedido da parte autora junto à Central de
Regulação
, não tendo esta sido lançada no sistema por meros entraves burocráticos da própria Administração Pública, que não podem vir a prejudicar o paciente.” (N.U. 10152166320218110002, 19/05/2021)

Considerando que a extinção prematura do feito inviabiliza o julgamento da lide e a apreciação do respectivo pleito de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3o, do CPC
, é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito, em sintonia com o parecer do Ministério Público,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022